Tribunal: TJSP
Processo: 0031636-16.2012.8.26.0114
Classe: Agravo Regimental Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado na petição de interposição do apelo – Decisão que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas de preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, tudo isso após ter concedido às apelantes a oportunidade contida no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil – Documentos trazidos pelas apelantes não justificam o deferimento da benesse –

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pedido formulado na petição de interposição do apelo – Decisão que indeferiu a benesse e determinou o recolhimento das custas de preparo, inclusive do porte de remessa e retorno, tudo isso após ter concedido às apelantes a oportunidade contida no art. 99, §2o, do Código de Processo Civil – Documentos trazidos pelas apelantes não justificam o deferimento da benesse – Precedentes - Decisum mantido – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0031636-16.2012.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
GOLD NORUEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
e
GOLDFARB
INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A, é agravado CRISTIANE LIMA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0031636-16.2012.8.26.0114/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44514
AREG.No: 0031636-16.2012.8.26.0114/50000
COMARCA: CAMPINAS
AGTES. : GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A., GOLD
NORUEGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. e PDG REALTY
S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
AGDA. : CRISTIANE LIMA COSTA
JUSTIÇA GRATUITA
Pedido formulado na petição de
interposição do apelo
Decisão que indeferiu a benesse e
determinou o recolhimento das custas de preparo, inclusive do
porte de remessa e retorno, tudo isso após ter concedido às
apelantes a oportunidade contida no art. 99, §2o, do Código de
Processo Civil
Documentos trazidos pelas apelantes não
justificam o deferimento da benesse Precedentes - Decisum
mantido Recurso não provido
Trata-se de agravo interno interposto contra a
decisão que indeferiu a gratuidade judiciária postulada pelas
apelantes na petição de interposição do apelo e determinou
que elas recolhessem as custas de preparo, inclusive porte de
remessa e retorno, sob pena de restar configurada a deserção.
Em recuso, os apelantes sustentam que algumas
decisões judiciais concederam às empresas integrantes do
Grupo PDG, como as apelantes, a benesse da Lei no 1.060/50 e,
ainda, que eventual ativo financeiro existente em suas contas
se destinará ao pagamento dos custos decorrentes da
recuperação judicial.
É o relatório.
O recurso não prospera.
No âmbito da admissibilidade do apelo de fls.
684/700, em cuja petição de interposição foi requerida a
benesse da Lei no 1.060/50, este relator, à fl. 729,
determinou às apelantes, nos termos do art. 99, §2o, do
Código de Processo Civil, que comprovassem a alegada
hipossuficiência econômica, que lastreou o pedido recursal de
gratuidade, ao que as apelantes, às fls. 732/752, junto o
extrato de uma conta corrente de cada apelante, com saldos
zerados em cada uma dela.
Sendo pouco verossímil a situação apresentada,
que demonstrava apenas que uma das contas de cada apelante
estava zerada, sem qualquer informação acerca de outros
ativos, balancetes contábeis e saldos em outras aplicações,
este relator indeferiu a gratuidade e outra não poderia ser a
decisão agravada, porquanto os documentos trazidos pelas
apelantes apenas demonstram que uma conta de cada uma delas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0031636-16.2012.8.26.0114/50000 -Voto no
3
está zerada e não que suas situações financeiras estejam
deficitárias ou que não tenham condições de arcar com as
custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio
funcionamento.
O tão-só fato de as incorporadoras apelantes
integrarem o Grupo PDG, cujo pedido de recuperação judicial
foi deferido, não implica na automática concessão da
gratuidade, porquanto este TJSP, ao analisar semelhante
pedido também postulado por integrantes do mesmo grupo
empresarial, com a quebra já decretada, ao analisar a
documentação que lastreava o pedido recursal de gratuidade,
também terminou por indeferi-la, chegando, em alguns casos,
como os que a seguir se colaciona, a decretar a deserção dos
apelos interpostos por tais empresas:
“RECURSO
Apelação
Deserção
Pedido de
justiça
gratuita
em
grau
de
recurso

Insuficiência de recursos não comprovada Falta
de recolhimento do preparo no prazo fixado

Deserção configurada (art. 99, § 7o c/c art.
1.007, 'caput', CPC) Recurso não conhecido”
(Apelação no 1041429-15.2015.8.26.0224, 1a Câmara
de Direito Privado, Rel. Luiz Antonio de Godoy,
j. 04.10.2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. Promessa de compra e venda. Ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
materiais
e
morais.
Deserção.
Recolhimento
insuficiente do preparo e do porte de remessa e
retorno.
Determinação
para
complementação.
Inércia. Inteligência do art. 1.007, §2o, CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO”
(Apelação
no
1011411-84.2014.8.26.0114,
10a
Câmara de Direito Privado, Rel. Penna Machado, j.
28/01/2020)
“Agravo de instrumento
Justiça gratuita

Ausência
de
prova
idônea
da
insuficiência
patrimonial
Benesse indeferida, evitando a
malversação
do
instituto

Cumprimento
de
sentença
Fixação de multa por litigância
temerária
Cabimento diante da rediscussão de
matéria preclusa mesmo após advertência do juízo
singular
Incidência do art. 80, IV e VI do
Código de Processo Civil Recurso não provido”
(AI no 2261906-12.2019.8.26.0000, 9a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
César
Peixoto,
j.
05.02.2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0031636-16.2012.8.26.0114/50000 -Voto no
4
Mantém-se, portanto, a decisão de fl. 754, que
indeferiu
a
gratuidade
judiciária,
mantendo-se,
por
conseguinte, a determinação de recolhimento das custas de
preparo recursal, inclusive porte de remessa e retorno.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RUI CASCALDI
Relator